Tribunal: TJDFT
Processo: 0737749-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737749-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: TEOFILO LUIZ MACHADO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cartão de Crédito Consignado – Tutela de Urgência – Suspensão da condenação do Banco por descumprimento da obrigação de fazer - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, o artigo 537 do Código Processual determina que sejam observados os seguintes requisitos: a) suficiência da medida; b) compatibilidade com a obrigação e c) razoável prazo para cumprimento. Dessa forma, vislumbra-se que a aplicação de multa pecuniária enseja a fixação de prazo razoável para cumprimento da tutela deferida, sob pena de tornar a astreinte incompatível com a obrigação. Na espécie, o Banco se insurge contra a ausência de limitação máxima de incidência da multa, vez que arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais) por desconto realizado e pugna pela concessão de efeito suspensivo para que não seja condenado, por ora, por descumprimento da obrigação de fazer. Contudo, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Considerando o valor da prestação e do contrato em debate, não vislumbro desarrazoabilidade ou desproporcionalidade no valor arbitrado em caso de descumprimento, tendo em vista que o objetivo da multa é compelir o cumprimento da obrigação, que, neste caso, não apresenta maiores dificuldades ao Agravante. Para além, o valor das astreintes pode ser modificado eventualmente, analisadas as condições de cumprimento da medida. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Ao Agravado para, querendo, Contrarrazoar o recurso. Intimem-se. Após, conclusos para voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator